Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801594-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE ARTHUR AARAO MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. DÉBITO DE IPTU. OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL EXECUTADO PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE A VISTORIA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CORRETAMENTE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - O procedimento da exceção de preexecutividade exige a prova pré-constituída do direito alegado, restringindo-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ.

2 – No caso, as questões relacionadas a nulidade da CDA acerca da área total do imóvel executado, bem como a sua destinação demandam dilação probatória, desta forma, não são matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

3 - A CDA obedece aos requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80. art. 2º e parágrafo, portanto, título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

4 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade
, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JORGE ARTHUR ARAAO MONTEIRO
,

com base no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. nº 0342370-65.2016.814.0301), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, rejeitou a exceção de preexecutividade oposta pelo agravante, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese: [1] o cabimento do recurso; [2] relata que o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal referente a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 na quantia de R$ 152.893,85 (cento e cinquenta e dois mil reais, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos); [3] aduz a inexigibilidade do título, alegando a nulidade da certidão de dívida ativa; [4] alega que na área existem vários lotes individualizados e de proprietários diversos, sendo que afirma ser proprietário de apenas 03 (três) lotes n° 08, 09 e 34 que juntos constituiriam uma área
de apenas 23,7547 e não a área de 573267, o que invalidaria a certidão de dívida ativa, com base no artigo 203 do CTN; [5] alega que a cobrança de IPTU é indevida, afirmando que a área está sujeita a cobrança do Imposto Territorial Rural – ITR em razão de estar localizado em área rural; [6] tece considerações acerca da propriedade rural; [7] afirma que sem eu lote havia o funcionamento da empresa Crocodilo Safari Ecologia Indústria e Comércio, reiterando que os seus lotes estão sujeitos ao pagamento de ITR e não de IPTU; [8] requer a reunião/apensamento do presente feito aos autos do processo n° 0013116-65.2011.814.0301, alegando conexão, nos termos do artigo 55, 3° do CPC. Cita Jurisprudências. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em Juízo de Cognição sumária, proferi
decisão interlocutória indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo
, por entender ausentes os requisitos legais (id 1498695).

O Município de Belém, parte agravada, não apresentou
contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 1745302).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos feitos executivos fiscais, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

No caso vertente, o presente recurso visa a reforma decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de preexecutividade interposta por Jorge Arthur Aarão Monteiro, ora agravante, com fundamento na necessidade de dilação probatória, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal proposta pelo Município de Belém.

O agravante defende a reforma da decisão, argumentando acerca da nulidade da certidão de dívida ativa, alegando a existência de lotes individualizados, bem como de que é proprietário de apenas 03 lotes e não da área total do imóvel executado pelo município, destacando ainda a inexigibilidade do título.

Todavia, analisando os autos e a documentação acostada, verifico que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Assim, na hipótese, a controvérsia cinge-se à rejeição da exceção de preexecutividade oposta, tendo em vista que o agravante sustenta a inexigibilidade do título, alegando a nulidade da certidão de dívida ativa n° 341.426/2016 (id 1456824).

Pela análise da CDA que instrui o feito executivo, observa-se que o Município de Belém inscreveu em dívida ativa, débitos de IPTU referente aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, totalizando a cobrança da quantia de R$ 152.893,85 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

No caso em apreço, a CDA que aparelha a execução contemplou todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, pois nela há indicação da quantia devida, a origem e da natureza do dédito, a correção monetária, a fundamentação ação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data e ao número de inscrição.

Vale destacar, ainda, que dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção
juris tantum
de certeza e de liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80, senão vejamos:

“Art. 204, CTN.
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º, LEF.
A Dívida Ativa

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.” (grifei)

Por sua vez, o artigo 34 do CTN indica a
obrigação
do possuidor ou proprietário como responsáveis pelo adimplemento dos impostos incidentes sobre o imóvel,
in verbis
:

“Artigo 34, CTN. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ademais, cumpre destacar que o manejo da exceção de preexecutividade pressupõe a observância de alguns requisitos, conforme o Enunciado da Súmula n° 393 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Portanto, a exceção de preexecutividade tem lugar apenas para levantar questões que poderiam ser conhecidas de ofício pelo magistrado que não demandem dilação probatória.

Feitas essas considerações, verifico que as questões suscitadas pelo agravante demandam dilação probatória, diante da necessidade de averiguação “in loco” mediante vistoria quanto a alegação de existência de lotes individualizados e de vários proprietários na área total do imóvel executado, desta forma, a afirmação de ser proprietário de apenas
03 (três) lotes se mostra controversa, pois analisando as certidões de registro de imóveis e de certificados de cadastro de imóvel rural, bem como a declaração de imposto de renda, consigno que os documentos não se mostram aptos a afastar a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa apresentada pela Fazenda Pública Municipal.

Vale destacar, ainda, a divergência existente nos documentos constantes nos autos quanto ao registro da área, pois há referência na metragem utilizada tanto por hectares quanto por metros quadrados, desta forma, resta inegável a necessidade de dilação probatória, através de uma inspeção, capaz de delimitar a área total pertencente ao agravante, fato gerador do imposto exigido pelo município agravado.

Nesse contexto, as matérias alegadas pelo agravante não são cabíveis em sede de exceção de preexecutividade, isto porque não são conhecíveis de ofício
e também porque demandam dilação probatória, desta forma, caberia ao agravante manejar a ação adequada, objetivando comprovar suas alegações acerca da nulidade da CDA, mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, cito o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)”

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
que corrobora o meu entendimento, senão vejamos
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA ISENÇÃO DA COBRANÇA DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. O procedimento da exceção de pré-executividade exige a prova pré-constituída do direito alegado, restringindo-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória. (Súmula nº 393 - STJ).

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício.

3. In casu, as questões relacionadas a nulidade da CDA demandam dilação probatória, diante do legado preenchimento dos requisitos para isenção do tributo.

4. A CDA obedece aos requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80. art. 2º e parágrafo, portanto, título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

5. Não tendo o agravante demonstrado de plano a existência de vícios de nulidade capazes de afastar a presunção certeza e liquidez da CDA, impossível acolher a exceção de pré-executividade, devendo ser mantida a

decisão de rejeição proferida na origem.

6 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

(2018.03751846-13, 196.191, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-26)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL APENAS PARA DISCUTIR MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO

1. Não é a exceção de pré-executividade, o meio adequado para discussão acerca do "quantum" exeqüendo, exceto quando há prova pré-constituída da nulidade do título, requisito essencial para acolhê-la.

2. Sendo necessária a produção de provas para a apuração do excesso de execução, não é possível discuti-lo mediante exceção de pré-executividade.

3- Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre a exceção de pré-executividade e embargos do devedor.

4- Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão de 1º grau.

(2011.03036661-77, 100.654, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-09-19, Publicado em 2011-09-22)”

Assim, denota-se, que a alegação de não ser o proprietário de toda a área do imóvel executado e a sua destinação não são matérias a serem abordada sem sede de exceção de executividade.

Como é cediço, a exceção de preexecutividade possui caráter excepcional, sendo cabível nos casos concernentes à matéria de ordem pública e comprovados mediante prova pré-constituída, ou seja, quando estiver configurada flagrantemente a nulidade da execução, sem a necessidade de instauração de contraditório e de dilação probatória.

Por fim, quanto a afirmação de incidência de ITR e não de IPTU no imóvel objeto da execução fiscal, verifico que a questão também demandaria aprofundamento no que tange a real destinação do imóvel localizado no bairro do Tenoné, neste município de Belém, o que possibilitaria deliberar acerca do imposto incidente na área, objeto da execução fiscal, logo a questão também carece de dilação probatória.

Portanto, na hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade da CDA que instrumentaliza a execução fiscal,
considerando que as matérias deduzidas em exceção de preexecutividade pelo agravante demandam dilação probatória,
pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020